Tribunal: STF
Processo: HC 58970
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS (INEXISTÊNCIA). FALTA DE ASSINATURA DO
JUIZ NA ATA DA SESSAO, E EM REGISTROS EQUIVALENTES. IRRELEVÂNCIA DA
CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. - DESCUMPRIMENTO DE
FORMALIDADES CONSISTENTES NA FALTA DE ASSINATURA DO JUIZ, NA ATA DA
SESSAO, NO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CEDULAS, E NA MINUTA DOS
QUESITOS, SEM QUE, NO ENTANTO, SE ATAQUE A AUTENTICIDADE DO REGISTRO
DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE QUANDO O ATO NÃO
TENHA INFLUIDO NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA
CAUSA. E IRRELEVANTE A FALTA OU DEFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS, SE NADA SE ALEGA CONTRA A SUA
OBSERVANCIA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.